Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO FEITO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC NÃO IMPLEMENTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de ter havido a penhora no rosto dos autos demonstra a existência de bens a afastar a aplicação das medidas previstas no art. 921 do CPC, devendo haver o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.